Tribunal: STF
Processo: ARE 1491221
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Diego Carlos Rosito Camacho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentado:  



    “Trata-se de apelação criminal, interposta por Diego Carlos Rosito Camacho, contra a r. sentença de fls. 180/188 (publicada aos 25/05/2023 fl. 195), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da sanção corporal, e prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformado, apela o réu arguindo, preliminarmente, a ilicitude das buscas que culminaram na apreensão da droga, sob o argumento de que ‘os policiais civis, sem qualquer ordem legal (seja pela inexistência de mandado de busca e apreensão, seja pela inexistência de autorização expressa e específica de quaisquer dos moradores dos imóveis), abruptamente invadiram residências e sem realizar qualquer campana no local dos fatos, a fim de se identificar se no citado endereço indicado pelo denunciante anônimo, haveria ou não indícios de traficância.’ (sic). No mérito, requer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. (sic fls. 218/227)



    [...]



    Por primeiro, faz-se necessário afirmar a licitude da busca domiciliar. De acordo com os depoimentos dos policiais civis, eles haviam recebido denúncias anônimas de que Diego guardava drogas em sua residência e, por esse motivo, se deslocaram ao endereço para verificar os fatos. Ao chegarem no local, foram autorizados pela esposa do apelante a ingressar no imóvel e, após realizadas buscas na moradia, os policiais lograram encontrar cerca de meio quilo de maconha e petrechos para fracionamento e pesagem das drogas ilícitas. 



    Assim, o ingresso dos policiais civis na residência de Diego, sem mandado judicial, não configura nulidade, por possuir o crime de tráfico natureza permanente. Desse modo, no caso concreto, está caracterizada a exceção ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    [...]



    Destarte, rejeita-se a preliminar. 



    No mérito, consta da inicial acusatória que:



    ‘(...) no dia 10 de abril de 2023, por volta das 13h43min, na Rua Coronel José Lopes de Toledo, altura do nº 110, Casa 02 Aricanduva, nesta cidade e Comarca da Capital, DIEGO CARLOS ROSITO CAMACHO, qualificado a fls. 06, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 01 tijolo de maconha (Tetrahidronabinnol THC), com massa líquida total de 584,8 g (quinhentos e oitenta e quatro gramas e oito decigramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme boletim de ocorrência de fls. 08/12; auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo definitivo a ser juntado futuramente nos autos. 



    Segundo restou apurado, DIEGO atuava na mercancia ilícita de entorpecentes e era o responsável pela guarda e manutenção de depósito de entorpecentes, acondicionando-os no interior de sua residência, sem a ciência dos demais moradores. 



    Então, na data dos fatos, visando apurar a procedência da denúncia anônima, sobre tráfico de drogas registrada no Disque Denúncia sob nº W230317749, policiais civis diligenciaram até o endereço supracitado, onde foram atendidos por Bruna, esposa de DIEGO. 



    Após ser franqueada a entrada dos Policiais ao imóvel, foi localizada, em um cômodo, embaixo de uma escada, uma mala de cor azul, a qual acondicionava em seu interior, 01 (um) tijolo de 'maconha' e duas mini balanças de precisão. Na sequência, em uma caixa térmica verde, também foram localizadas uma balança de precisão, duas facas e uma colher costumeiramente utilizadas no preparo e individualização das frações de drogas.



    Conduzido e interrogado, em sede policial, DIEGO optou pelo silêncio (fls. 05). 



    Assim, verificando a situação que decorreu de denúncia anônima certeira, a quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, e dos utensílios de preparo apreendidos, bem como levando em conta os demais elementos que culminaram na prisão do denunciado, não resta outra conclusão, senão, a de que a droga se destinava efetivamente ao hediondo tráfico de entorpecentes praticado por DIEGO.’ (sic fls. 76/78) 



    O recurso não merece provimento.



    Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.



    Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada por meio dos autos de exibição e apreensão das drogas, balanças de precisão, facas e celulares, bem como pelos laudos de constatação, de exame químico toxicológico e dos objetos apreendidos (fls. 15/16, 106/108, 152/154 e 157/159).



    Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.



    O policial civil Gustavo Barghetti, na fase inquisitiva, relatou que, ‘no horário do ocorrido, diligenciaram ao local dos fatos, sendo em uma residência situada a Rua Coronel José Lopes de Toledo, nº 110 Casa 02 no Aricanduva, visando apurar a procedência da denúncia anônima, registrada no Disque Denúncia sob nº W230317749, versando sobre tráfico de drogas ilícitas naquela localidade. Ocorre que chegando ao local declinado, foram atendidos por uma mulher a qual se identificou como BRUNA, a qual disse ser esposa de DIEGO e que informou que o mesmo não encontrava-se no imóvel naquele momento. Os Policiais informaram a pessoa de BRUNA, quanto a denúncia recebida de possível tráfico de entorpecentes na residência, onde a mesma franqueou a entrada dos Policiais ao imóvel. Destarte, dirigiram-se ao local informando na referida denúncia, onde possivelmente estariam as drogas, oportunidade a qual obtiveram êxito em localizar em um cômodo da casa, embaixo de uma escada, uma mala de cor azul, o qual estava acondicionado em seu interior, um tijolo de substância verde aparentando ser maconha e duas mini balanças de precisão, que em uma caixa térmica verde, foram localizadas uma balança de precisão, duas facas e uma colher. Que BRUNA revelou aos Policiais que os objetos encontrados pertenciam a DIEGO, onde o mesmo foi acionado e compareceu de imediato ao local. Indagado a respeito dos fatos, DIEGO confessou informalmente ser o responsável pelas drogas. Que pelo exposto, arrecadaram o entorpecente, os objetos e o autor DIEGO CARLOS ROSITO CAMACHO até esta Distrital, onde deram ciência do ocorrido à Autoridade Policial, para a adoção das demais providências cabíveis.’ (sic fl. 2). Sob o crivo do contraditório, afirmou que ‘foram apurar denúncia anônima, esposa ficou espantada e franqueou entrada no local apontado na denúncia localizaram tijolo de maconha embaixo da escada, dentro de uma mala de viagem, tinha também balança (duas ou mais), faca, colher e apetrechos. A esposa ligou para o réu e ele admitiu, a esposa disse que não sabia. Ele falou que trabalhava como motoboy e entre uma entregas e outra fazia o delivery das drogas. A denúncia dizia que havia droga escondida embaixo da escada. Foi encontrado um tijolo de maconha numa mala de viagem. Se não se engana na denúncia tinha a placa da moto dele, mas que não conferiu por uma letra, seria uma moto prata. Não houve campana prévia até porque lá não seria o local em que comercializava a droga, mas quando saía para o delivery. A balança de precisão estava dentro de um cooler. Na mala somente a droga.’ (sic).



    [...]



    Como se vê, a prova dos autos está a inculpar Diego. 



    Isso porque os policiais civis André e Gustavo, nas duas fases da persecução penal, prestaram firmes e coesos depoimentos, descrevendo que foram até o endereço do apelante para averiguar uma denúncia anônima, sendo recebidos pela esposa dele, que franqueou a entrada na residência. Ato contínuo, nas buscas realizadas encontraram 01 (um) tijolo de maconha e duas pequenas balanças de precisão e, em uma caixa térmica verde, também foram localizadas uma balança de precisão, duas facas e uma colher costumeiramente utilizadas no preparo e individualização das frações de drogas. Relatam, ainda, que o apelante lhes confessou, informalmente, que efetuava as entregas da droga ilícita em sua motocicleta, conforme recebia os pedidos por aplicativos de mensagens. 



    Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.



    [...]



    De outra parte, o depoimento de Bruna, esposa do apelante, deve ser sopesado com ressalvas, porquanto, na condição de esposa, não presta compromisso e tem nítido interesse num deslinde favorável ao apelante. De todo modo, ela afirmou que a droga apreendida no imóvel pertencia a Diego.



    [...]



    Nesse passo, em razão dos depoimentos coesos e precisos dos policiais civis, da apreensão de expressiva quantidade de droga (584.8 gramas de maconha) e das circunstâncias da prisão mediante informação do envolvimento do apelante com o comércio espúrio, o que se confirmou com a apreensão de mais de meio quilo de droga, e apreensão de balanças de precisão , a condenação de Diego, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, era o desfecho natural da causa.



    [...]



    Ante o exposto, rejeitada a preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilicitude das provas pela entrada em domicílio realizada sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento do réu e a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que decorre dos autos que a entrada no domicílio foi franqueada pela esposa do agravante, moradora do imóvel. Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente